Tribunal: TJSP
Processo: 0068741-16.2005.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Embargos de declaração da parte autora Flávio e Anna (voto 37589). Vícios de obscuridade. Ocorrência. Necessidade de esclarecer a aplicação de atualização monetária sobre o somatório de locativos apurados, segundo Tabela Prática deste E. Tribunal, depois do fato de aplicação de deflator para identificação histórica de valor, mês a mês, de cada locativo. Ausência de bis in idem. Embargos

Ementa:
Embargos de declaração da parte autora Flávio e Anna (voto 37589). Vícios de obscuridade. Ocorrência. Necessidade de esclarecer a aplicação de atualização monetária sobre o somatório de locativos apurados, segundo Tabela Prática deste E. Tribunal, depois do fato de aplicação de deflator para identificação histórica de valor, mês a mês, de cada locativo. Ausência de bis in idem. Embargos acolhidos, com efeito modificativo.

Embargos de declaração da parte corré CBPO (voto 37590). Vício de contradição. Inocorrência. Mero efeito modificativo das razões e pedidos recursais. Embargos rejeitados.